Tribunal: TJSP
Processo: 1008404-21.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081794
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008404-21.2018.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OLIVA FAST
FOOD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., é apelado CARREFOUR COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008404-21.2018.8.26.0704 -Voto no 22485
2
Apelação n° 1008404-21.2018.8.26.0704
Apelante: Oliva Fast Food Comércio de Alimentos Ltda.
Apelado: Carrefour Comércio e Indústria Ltda.
Comarca de São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional do Butantã
Juiz de Direito: Monica Lima Pereira
Voto no 22485
Locação de imóveis. Ação de despejo por falta de pagamento.
Sentença de extinção por perda superveniente do objeto. Apelo da
ré.
A ré deu causa à propositura da ação, devendo ser condenada no
pagamento das verbas da sucumbência. Princípio da causalidade.
Apelo desprovido.
A r. sentença recorrida proferida a f. 139/140 destes autos de
ação de despejo por falta de pagamento de imóvel não residencial, movida
por CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. em relação a OLIVA
FAST FOOD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., julgou extinta a ação,
sem julgamento do mérito, diante da superveniência da falta de interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008404-21.2018.8.26.0704 -Voto no 22485
3
processual devido a desocupação do imóvel, condenado a ré no pagamento
das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor dado à causa.
Apelou a ré (f. 143/147), buscando o afastamento de sua
condenação no pagamento dos encargos da sucumbência porque houve
desocupação do imóvel antes de sua citação.
A apelação, preparada (f. 148/149), foi contrarrazoada (f.
153/159).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no DJE em 11/10/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 142); a
apelação, protocolada em 04/11/2019, é tempestiva.
No caso, a autora ingressou com esta ação de despejo
alegando que a ré está inadimplente em relação aos locativos e encargos
desde agosto de 2018.
Inicialmente, a ação era de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança mas, posteriormente, a inicial foi emendada para
excluir o pedido de cobrança e atribuir o valor da causa R$9.376,91 (12
alugueis mínimos vigentes).
Determinada a citação da ré, foi expedida carta de citação
que foi entregue em seu endereço em 14/05/2019 (f. 111).
A ré ingressou nos autos em 04/06/2019 e apresentou
contestação, alegando que: a) a citação é nula porque recebida por pessoa
estranha quando não estava mais sediada naquele endereço; b) entregou
as chaves em 06/03/2019, conforme recibo de devolução juntado aos autos.
Sobreveio, então, a r. sentença recorrida que julgou extinto o
feito diante da superveniência da falta de interesse processual.
No caso, a ação foi ajuizada em 07/12/2018 e a ré, ao
ingressar nos autos em 04/06/2016, informou que tinha desocupado o
imóvel em 06/03/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008404-21.2018.8.26.0704 -Voto no 22485
4
A desocupação do imóvel conduz à extinção da ação de
despejo pela perda superveniente do interesse de agir.
A ré, ao deixar de pagar os alugueis, deu causa à propositura
desta ação, devendo, pelo princípio da causalidade, suportar as verbas da
sucumbência.
Majoro os honorários fixados em favor do advogado da
autora para 15% do valor da causa (R$9.376,91), com correção monetária
desde a emenda da ação e com juros de mora de 1% ao mês a contar do
trânsito em julgado (art. 85, § 11, do CPC/2015).
Nego, pois, provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator